Tribunal: TJBA
Processo: 8038674-56.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8038674-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: FÁBIO DA COSTA REBOUÇA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
H
OMICÍDIO QUALIFICADO. art. 121, §2º, II, do Código Penal.
NECESSIDADE DE
garantiR a ordem pública. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
PACIENTE FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTI
R
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
ARGUIÇÃO DE AUSêNCIA DE NECESSIDADE/CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
NÃO EVIDENCIADA ALTERAÇÃO DOS FATOS APRESENTADOS NOS AUTOS E ANTERIORMENTE ANALISADOS QUE PUDESSE ENSEJAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1. Diante de todas as provas coligidas aos autos, o juízo de piso entendeu presentes a materialidade do crime imputado ao paciente e indícios suficientes de autoria, além do risco à garantia da ordem pública consubstanciado na gravidade em concreto do crime e na periculosidade demonstrada pelos agentes. Verificado, ainda, que o paciente se encontra foragido, prejudicando a instrução do feito, demonstrando que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 , 313 e 282 , § 6º , todos do Código de Processo Penal.

2. Verifica-se que a prisão é necessária para garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal tendo em vista que, de acordo com as informações prestadas pelo juízo de piso, o Mandado de Prisão do paciente encontra-se pendente de cumprimento. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da inexistência de constrangimento ilegal na manutenção do decreto prisional quando se trata de investigado foragido.

3. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, impende destacar que esta se refere aos motivos ensejadores da prisão e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, em que pese o transcurso do tempo, continuam presentes os requisitos autorizadores, conforme já demonstrado
in casu
.

4. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8038674-56.2024.8.05.0000, da Comarca de CAMAÇARI/BA, tendo como Impetrante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente FÁBIO DA COSTA REBOUÇA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DENEGAR A ORDEM
.